Tribunal: TJBA
Processo: 0007755-07.2016.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0007755-07.2016.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE DEMADES XAVIER BARRETO DE ARAÚJO

Advogado(s): DEOCLIDES BARRETTO DE ARAUJO NETTO (OAB:BA2064-A), SEBASTIAO MARCOS LEITE BARRETTO DE ARAUJO (OAB:BA26917-A), KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA (OAB:BA32855-A)

EMBARGADO:ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
QUESTÃO DE ORDEM. INCOMPETÊNCIA DA RELATORIA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. ASSUNÇÃO INTEGRAL DO ACERVO PROCESSUAL DO DESEMBARGADOR ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 17, § 2º, DO RI/TJBA. COMPETÊNCIA FIXADA PELA DISTRIBUIÇÃO E PELA SUCESSÃO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL PRESERVADO.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE,
O
MISS
ÃO,
CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE

NO JULGADO
.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXAMIN
OU CUIDADOSAMENTE OS
EMBARGOS ANTERIORES. ARGUMENTAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO ESTADO NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. TESE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AFASTAMENTO. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO TEMA N.º 865 DO STF. MERA ADESÃO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS QUE NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.
NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE, DIANTE DA

INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO JULGADO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1
.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo

ESPÓLIO DE DEMADES XAVIER BARRETO DE ARAÚJO
contra o Acórdão
que
rejeitou
os Embargos de Declaração n.º 0007755-07.2016.8.05.0000.
2
.EDCiv opostos pelo
ora Embargante contra o Acórdão que acolheu os
Embargos de Declaração n.º 0007755-07.2016.8.05.0000.
1
.EDCiv

d
o
ESTADO DA BAHIA

“com efeitos modificativos, para suprir a omissão apontada no Acórdão objurgado, reformando-o a fim de que passe a constar que a decisão monocrática proferida no bojo Agravo de Instrumento nº 0006790-73.2009.8.05.0000 é nula, por ofender o princípio da colegialidade, possibilitando a revisão da matéria acerca da incidência ou não do regime constitucional de precatórios na hipótese em tela pelos Tribunais Superiores e, consequentemente, dar provimento ao Agravo de Instrumento nº 0007755-07.2016.8.05.0000, cassando a ordem de bloqueio veiculada na decisão agravada e o respectivo levantamento efetuado, determinando a devolução do valor atualizado de R$ 7.010.309,00 (sete milhões, dez mil e trezentos e nove reais)”
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
cinco
questões em discussão:
(i) analisar a questão de ordem suscitada pelo Embargante no sentido de que est
e
Desembargador não seria
competente para figurar como Relator do feito;
(
ii
) definir se o Acórdão incorreu em contradição ao exigir prova da mora do Estado sem abertura de fase probatória; (
iii
) estabelecer se houve nulidade por supressão de instância, ao aplicar o Tema n.º 865 do STF sem apreciação da matéria em primeiro grau; (
iv
) determinar se houve violação ao princípio da não surpresa; e (v) verificar se há omissão, obscuridade ou contradição na aplicação do Tema n.º 865 do STF ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência do Relator encontra-se regularmente estabelecida, considerando a regra de fixação da competência no momento da distribuição originária, bem como a sucessão regimental prevista no art. 17, § 2º, do RI/TJBA
e
a assunção integral de todo o acervo processual do Desembargador Gesivaldo Nascimento Britto
por este Relator.
A sucessão regimental abrange tanto os processos cíveis quanto criminais, assegurando plena legitimidade ao exercício da relatoria no presente feito.

4.
A exigência de prova da mora do Estado da Bahia decorre da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da regra de distribuição do ônus da prova, não havendo contradição interna no Acórdão embargado.

5
.
A alegação de supressão de instância não configura vício processual, pois o Tribunal pode conhecer de matérias de ordem pública, como a aplicação do regime constitucional de precatórios e o princípio da colegialidade.

6
. A aplicação do Tema n.º 865 do STF foi motivada pelo conteúdo do recurso e pela discussão sobre o regime jurídico da indenização expropriatória, não constituindo fundamento surpresa a atrair a incidência do art. 10 do CPC.

7
. O Acórdão embargado foi claro ao expor que o pagamento da indenização por meio de precatórios é compatível com a jurisprudência do STF, desde que o ente público esteja em dia com suas obrigações, como comprovado nos autos.

8
. A adesão ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, por si só, não configura inadimplência, conforme interpretação da tese firmada no Tema n.º 865 do STF.

9
. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado, que enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todos os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia.

10
. A intenção de rediscutir o mérito da decisão não autoriza o uso dos embargos de declaração, os quais se destinam exclusivamente à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

11
. O prequestionamento para fins recursais está resguardado nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo diante da rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Questão de ordem rejeitada.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A competência do Relator, nos termos do art. 17, § 2º, do RI/TJBA, adere ao órgão colegiado e legitima a assunção integral do acervo processual do Desembargador anterior, abrangendo tanto processos cíveis quanto criminais, sem ofensa ao princípio do juiz natural.

2.
A exigência de prova da mora do ente público para afastar a aplicação do regime de precatórios é compatível com o ônus probatório do particular e com a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

3
.
A aplicação do Tema n.º 865 do STF prescinde de análise prévia em primeiro grau quando se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

4
. A adesão ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios não implica, por si só, inadimplência estatal, sendo necessária a comprovação concreta da mora.

5
. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial, é incabível a oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 10 e 374, I; CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC n.º 62/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 922.144, Tema n.º 865, Plenário, j. 19.10.2023; TJBA, EDcl n.º 0500227-87.2014.8.05.0078/50000, 5ª CCív, Rel. Des.ª Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 15.08.2018; TJBA, EDcl n.º 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, 1ª CCív, Rel. Des.ª Pilar C. T. de Claro, j. 05.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
0007755-07.2016.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o

ESPÓLIO DE DEMADES XAVIER BARRETO DE ARAÚJO
, e,
como
Embargado,
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

d
a Segunda Câmara Cível
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
REJEITAR
a
QUESTÃO DE ORDEM
suscitada pelo Embargante,
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 27 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02